Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724491-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIO SANTOS SALLES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVIO SANTOS SALLES contra decisão que indeferiu seu pedido de efeito suspensivo nos autos da ação rescisória ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (ID 62159047). É o relatório. Decido. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Os presentes embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC. Contudo, foram opostos intempestivamente. De acordo com o art.1.023 do CPC, os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 dias. Por sua vez, o art. 219 do mesmo diploma processual dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a decisão embargada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (Dje) em 31/07/2024 (quarta-feira), conforme certificado nos autos (ID 62297230). Logo, a contagem do prazo iniciou-se no dia 01/08/2024 (quinta-feira) e terminou em 07/08/2024 (quarta-feira). Os presentes embargos de declaração foram opostos em 08/08/2024 (ID 62610770) e, portanto, após o término do prazo legal. A interposição de recurso intempestivo configura falha insanável; obsta-se o conhecimento do recurso, pois já operada a preclusão temporal. NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator